Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ADVOGADO CREDOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 82, § 3o, DO CPC, INTRODUZIDO PELA LEI No 15.109/2025. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por advogado credor contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de devedor, afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, por suposto vício de iniciativa legislativa, determinando o recolhimento antecipado das custas processuais por parte do causídico. O agravante defende a constitucionalidade da norma e a sua aplicação imediata, requerendo o recolhimento das custas apenas ao final da execução, nos termos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, possui validade formal e material para determinar a dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais pelo advogado exequente de honorários advocatícios, com sua exigência apenas ao final, sem configurar vício de iniciativa nem invasão da competência do Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme o art. 22, I, da CF/1988, não havendo necessidade de iniciativa reservada aos Tribunais, pois não trata de isenção, fixação de valores ou destinação de custas, mas apenas do momento processual de seu recolhimento.
4. A aplicação do art. 82, § 3o, do CPC não configura renúncia de receita nem impacto direto sobre a autonomia financeira do Poder Judiciário, distinguindo-se da situação enfrentada na ADI 3629 / AP - AMAPÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/03/2020 Publicação: 20/03/2020 Órgão julgador: Tribunal Pleno, que versava sobre isenção de custas decorrente de norma estadual com iniciativa parlamentar.
5. A novel disposição legal apenas define que, nas execuções de honorários advocatícios, as custas serão pagas ao final, pelo devedor, mantendo-se a exigência de pagamento, a titularidade da receita e a natureza jurídica da verba, não caracterizando, portanto, vício de inconstitucionalidade.
6. A norma processual possui aplicação imediata aos processos em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 15.109/2025, ao acrescentar o § 3o ao art. 82 do CPC, possui natureza processual, não exigindo iniciativa dos Tribunais.
2. A norma introduzida apenas altera o momento do recolhimento das custas em execuções de honorários advocatícios, sem implicar renúncia de receita ou modificação da natureza ou destinação das custas.
3. O art. 82, § 3o, do CPC aplica-se de forma imediata aos processos em curso.